Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707652-68.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDOS: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA, ADRIANA ANDREIA DOS SANTOS CARDOSO, SEBASTIÃO GONÇALVES PEREIRA, COMERCIAL DE ALIMENTOS E DE CASA LTDA - ME, LAILSON VIEIRA DO CARMO JÚNIOR, MARIA GORETH PESSOA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. PEDIDOS INICIAIS ACOLHIDOS. 1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, incide desde o pagamento da dívida no caso de pedido de ressarcimento. Prejudicial de mérito afastada. 2. A petição inicial é apta se, dentre outros requisitos, o autor instruiu adequadamente o feito. 3. Preliminar rejeitada. 4. A distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 5. Acolhidos os pedidos iniciais em valores inferiores e indeferidos os pedidos da contestação, não há sucumbência recíproca que enseje a distribuição dos honorários advocatícios, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 70 do Decreto 57.663/1966, sustentando que a pretensão está prescrita, pois já decorreu o prazo de 3 (três) anos a partir do primeiro dia subsequente da sua suposta inadimplência até o ajuizamento da ação. Afirma, ainda, que, se o direito do recorrido tivesse supostamente nascido do contrato firmado, também estaria prescrito, uma vez que já se passaram os 5 (cinco) anos para a cobrança de hipotéticas dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Ao final, pede a condenação do recorrido à restituição das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 70 do Decreto 57.663/1966. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “A demanda se trata de ação de restituição de valores pagos pelos apelados/autores no processo no 0705083-36.2018.8.07.0007, relativos às cobranças de aluguéis e contas de água, luz e IPTU de imóvel, os quais seria de responsabilidade da apelante/ré. Neste caso, o prazo prescricional da pretensão autoral é de três anos, segundo o artigo 206, §3o, V, do Código Civil. E pelo princípio da actio nata, consagrado pelo artigo 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição começa após a efetiva lesão do direito. Ora, considerando que a pretensão é a restituição dos valores pagos pelos apelados, por óbvio a lesão ocorreu quando esses valores foram quitados naqueles autos, isto é, em 24/11/2020, conforme ID 161030083. Logo, o termo inicial da prescrição trienal se deu a partir dessa data (24/11/2020), findando-se em 24/11/2023. Como a ação foi proposta dentro deste prazo (3/5/2022), não há prescrição, razão por que REJEITO a prejudicial de mérito arguida” (ID 55881470). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. SÚMULA N. 568/STJ. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos, a saber qual o termo inicial do prazo prescricional, se do desligamento da cooperativa ou se da data da Assembleia Geral Extraordinária da Unimed Sergipe. 2. Conforme posto na decisão ora agravada, "No tocante à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. " - (AgInt no AREsp n. 1.741.583/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante deste Tribunal, aplica-se, ao caso, a Súmula n. 568/STJ: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. O Tribunal de origem, declarou de ofício a prescrição, reconhecendo como termo inicial da prescrição, a data da Assembleia Geral Extraordinária da Unimed Sergipe. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.199.269/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ-GESTÃO DE RECURSOS POR ADMINISTRADORES. TEORIA OBJETIVA DA ACTIO NATA. EFETIVA OCORRÊNCIA DA LESÃO. PRAZO. TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, VII, b, DO CÓDIGO CIVIL). 1. Pedido indenizatório decorrente de má-gestão de recursos por administradores de federação esportiva. 2. Esta Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem. Precedentes. 3. O prazo de prescrição aplicável é de três anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, VII, b, do Código Civil ("para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento"), de modo que inaplicável à espécie o art. 27 da Lei no 8.078/90, incidente apenas a relações de consumo. 4. A matéria referente às datas de realização da Assembleia, bem como da lesão ou da apuração de responsabilidade dos administradores, foi solucionada com base nas disposições do Estatuto. Por isso, modificar as conclusões do Tribunal de origem quanto a essas questões demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.060.578/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025